Tribunal: CARF
Processo: 13027.000431/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.000431/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.097 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
ZAMBONATTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS
DA
PESSOA JURÍDICA - DIPJ - RETIFICAÇÃO
Admite-se a retificação da DIPJ realizada para a inclusão de débitos, lançados
via auto de infração, discutido em processos administrativos/fiscais, nos quais
o contribuinte logrou êxito em última instância administrativa.
LUCRO
PRESUMIDO.
CONSTRUÇÃO
POR
EMPREITADA.
PERCENTUAL.
Demonstrado nos autos que o sujeito passivo exerce a atividade de construção
por empreitada com utilização de material, cabível a aplicação do percentual de
8% para apuração do lucro presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13027.000431/2004-51
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.097 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000431/2004-51

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal em
Passo Fundo - RS, contra o acórdão 9101-003.696, proferido na sessão de julgamento realizada
em 07 de agosto de 2018.
Reproduzido, a seguir o acórdão de embargos:
Processo no 13027.000431/2004-51
Recurso Embargos
Acórdão no 9101-005.512 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 12 de julho de 2021
Embargante TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado ZAMBONATTO CONSTRUCOES LTDA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos embargos de declaração quando o acórdão recorrido determina o
retorno dos autos à unidade de origem para que, superada a preliminar, se passe à
análise do mérito, quando na verdade a unidade de origem já analisou o mérito da
questão. Retorno dos autos à turma a quo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos
ao colegiado de origem.
Acórdão recorrido: 9101-003.696
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ART. 168 DO CTN
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Aplicação da Súmula CARF 91 ao caso.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento com retorno dos autos à DRF de origem.
O Delegado da Receita Federal questiona nos embargos a determinação do
acórdão recorrido de que o processo deva retornar à unidade da Receita Federal para
novo julgamento, observando eu tanto a Delegacia da Receita Federal (DRF), que
emitiu o despacho decisório (fls. 403-411), como a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em Santa Maria, que prolatou o acórdão de primeira instância (fls.
491-500), já se manifestaram acerca do mérito do litígio instalado no presente
processo.
O presente processo trata de Declaração de Compensação apresentada em 20 de
outubro de 2004, pela qual se pretende compensar débitos de CSLL lançados de oficio
(processo n° 11030.001840/2004-91), períodos de apuração 09/1999 e 12/1999, nos
valores de R$ 2.998,17 e R$ 23.821,33, respectivamente, com crédito de pagamento a
maior ou indevido de IRPJ efetuado em 30/7/1999, no montante de R$ 30.977,45.
Inicialmente a DRF de origem havia reconhecido o direito creditório e proposto
a homologação das compensações (fls. 281 e ss do volume 1), contudo, em posterior
revisão de ofício, reverteu a decisão e proferiu despacho decisório em que,
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.097 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000431/2004-51

preliminarmente, considerou o pedido de restituição prescrito e, no mérito, inexistente
o direito creditório, negando a homologação das compensações (fls. 403 e seguintes).
Interposta manifestação de inconformidade, a DRJ em Santa Maria/RS proferiu
decisão adotando as razões de decidir do despacho decisório impugnado, ou seja, em
preliminar, declarou a caducidade do pedido e, no mérito, inexistente o crédito
reivindicado (fls. 491 e seguintes do volume 2).
O recurso voluntário interposto foi julgado pela então 2a Turma Especial da
Primeira Seção do CARF que negou-lhe provimento, limitando-se a confirmar a
decadência do direito de pleitear o direito creditório (fls. 260 e seguintes do volume
2).
Opostos embargos de declaração, a 2a Turma Especial da Primeira Seção do
CARF proferiu novo julgamento, apenas para confirmar o entendimento manifestado
no primeiro julgamento, a respeito de que estaria prescrito o direito ao crédito,
observando expressamente que não houve manifestação daquela turma acerca do
mérito da questão (fls. 562- 566).
O sujeito passivo então interpôs recurso especial (fls. 578-605), admitido e
julgado pela 1a Turma da CSRF, na sessão de 7 de agosto de 2018. Por unanimidade,
decidiu o colegiado afastar a prescrição e devolver os autos à DRF de origem para se
pronunciar sobre o mérito do direito creditório e da compensação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, cientificada, optou por não interpor
recurso (fls. 618). Encaminhados ao órgão de origem para dar cumprimento à decisão,
este opôs os presentes embargos, nos seguintes termos:
Tendo em vista a devolução do processo à DRF/Passo Fundo para novo
julgamento, em decorrência do Acórdão n° 9101-003.696 exarado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, esclarecemos que tanto a DRF quanto a DRJ já se
manifestaram acerca do mérito, indeferindo as pretensões do contribuinte. As decisões
dispostas às folhas 403/411 e 491/500 comprovam a afirmação. Sendo assim, salvo
melhor juízo, entendemos que o processo deve retornar ao CARF, visto que o Acórdão
por ele exarado somente decidiu a preliminar relativa à prescrição (folhas 527/534).
Em 06 de outubro de 2020, a Presidente da CSRF deu seguimento aos
embargos, observando (fl. 637):
De fato, constata-se que as unidades acima mencionadas (Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Passo Fundo e Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa
Maria) apreciaram o mérito da controvérsia, de modo que o encaminhamento
determinado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais revela-se indevido.
O processo foi então redistribuído no âmbito dessa 1a Turma da CSRF,
considerando que o relator original não integra mais o Colegiado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Os embargos foram admitidos pela CSRF, vide ementa:
Processo no 13027.000431/2004-51
Recurso Embargos
Acórdão no 9101-005.512 – CSRF / 1a Turma
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.097 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000431/2004-51

Sessão de 12 de julho de 2021
Embargante TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado ZAMBONATTO CONSTRUCOES LTDA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos embargos de declaração quando o acórdão recorrido determina o
retorno dos autos à unidade de origem para que, superada a preliminar, se passe à
análise do mérito, quando na verdade a unidade de origem já analisou o mérito da
questão. Retorno dos autos à turma a quo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos
ao colegiado de origem.
Transcrevo, a seguir, excertos da decisão da CSRF:
Interposto recurso especial, este foi julgado procedente por esta 1a Turma da
CSRF, reconhecendo-se a tempestividade da compensação, ante a constatação de que
o prazo para pleitear a restituição não seria de 5 mas de 10 anos, nos termos da
Súmula CARF n. 91: “Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-
se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.”
Referido acórdão, como visto, estabeleceu porém como consequência o retorno
à DRF para novo julgamento, quando na verdade deveria ter determinado o retorno à
Turma a quo (turma ordinária do CARF), eis que tanto a DRF quanto a DRJ de fato já
analisaram o mérito do pedido, rejeitando-o.
No presente processo, apenas a turma ordinária do CARF é que deixou de
analisar o mérito em vista da decisão de questão prejudicial, acerca do prazo para
realizar a compensação dos tributos.
Ante o exposto, oriento meu voto para acolher os presentes embargos com
efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos à turma a quo para que esta,
uma vez superada a questão do prazo para pleitear a compensação dos tributos, passe à
análise do mérito do recurso voluntário, definindo, dentre outras questões ali trazidas,
os impactos da apresentação de DIPJ retificadora quanto ao direito creditório
consubstanciado em DCOMP, quando a retificação é realizada para a inclusão de
débitos lançados via auto de infração, discutido em outros dois processos
administrativos (no caso, processos administrativos n°s. 11030.001839/2004-66 e
11030.001840/2004-91).
Assim, inicia-se a análise do mérito em respeito a decisão acima transcrita.
Inicialmente, cabe transcrever o acórdão relativo ao processo n°
11030.000901/2006-64 e 11030.001840/2004-91, citados no acórdão de embargos, retro:
Processo n° 11030.001839/2004-66
Recurso n° 156.942 Voluntário
Acórdão n° 1201-00.078 - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2009
Matéria IRPJ
Recorrente EMPREITEIRA ZAMBONATTO LTDA.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.097 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000431/2004-51

Recorrida 1a TURMA DA DRJ SANTA MARIA/RS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2003, 2004
Ementa: MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O período sob exame estava
totalmente albergado no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), tendo em vista a ação
fiscal ter sido desenvolvida sob o rótulo das verificações obrigatórias que abrange os
fatos geradores ocorridos nos cinco anos que antecedem a emissão do MPF e no período
de execução do procedimento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Ementa: LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA.
PERCENTUAL. Demonstrado nos autos que o sujeito passivo exerce a atividade de
construção por empreitada com utilização de material, cabível a aplicação do percentual
de 8% para apuração do lucro presumido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar
de decadência em relação ao primeiro e segundo trimestre de 1999, rejeitar a preliminar
de nulidade relativa ao MPF e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir
o percentual de presunção da base de cálculo para 8% sobre as diferenças apuradas, e
reduzir da base de cálculo do 1° Trim/2001, o valor de R$ 7.900,67, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
Transcreve-se, então, o acórdão correspondente ao processo no
11030.001840/2004-91:
Processo n° 11030.001840/2004-91
Recurso n° 156.978 Voluntário
Acórdão n° 1201-00.067 — 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2009
Matéria CSLL
Recorrente EMPREITEIRA ZAMBONATTO LTDA.
Recorrida 1a Turma/DRJ - Santa Maria/RS
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
Ementa DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação extingue-se em 5 (cinco) anos contados da
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4°, do CTN. Essa regra
aplica-se também à CSLL por força da Súmula n° 8 do STF. Acolhe-se a arguição de
decadência em relação ao 1° e 2° trimestres de 1999.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2003, 2004
Ementa: MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O período sob exame estava totalmente albergado no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), tendo em vista a ação fiscal ter sido desenvolvida sob o rótulo das verificações
obrigatórias que abrange os fatos geradores ocorridos nos cinco anos que antecedem a
emissão do MPF e no período de execução do procedimento
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.097 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000431/2004-51

Ano-calendário: 2003, 2004
Ementa: CSLL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. ALÍQUOTA.
Demonstrado nos autos que o sujeito passivo exerce a atividade de construção por
empreitada com utilização de material, cabível a aplicação da alíquota de 12% para
apuração da CSLL.
Vistos, relatados e discutidos os presentes auto
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar
de decadência em relação ao primeiro e segundo trimestre de 1999, rejeitar a preliminar
de nulidade relativa ao MPF e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir
o percentual de presunção da base de cálculo para 12% sobre as diferenças apuradas, e
reduzir da base de cálculo do 1o Trim/2001, o valor de R$ 7.900,67, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
Portanto, vê-se que a recorrente logrou êxito nas duas demandas retro,
principalmente, em relação à adoção do percentual de presunção de 8% para o Lucro Presumido
para fins de determinação do IRPJ e de 12% para a Contribuição Social. No entanto, segundo a
DRJ, a retificação da DIPJ não poderia ser aceita face ao disposto no art. 832, do RIR/99.
Entendo que o artigo 832 do RIR/99 aplica-se aos casos da Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica, a qual, à época de sua existência, constituía-se em confissão de
dívida:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
No entanto, a DIPJ, desde a sua instituição, ela não se presta ao lançamento, o que
já foi, inclusive, objeto de súmula neste CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
O ano-calendário em discussão é o de 1999, a DCTF foi instituída pela IN SRF
126, publicada em 05 de novembro de 1998. Esta sim configura-se em confissão de dívida.
A autoridade recusou a retificação da DIPJ posto terem sido lavrados autos de
infração, anteriormente, e pelo fato de a recorrente não ter apresentado a documentação suporte à
retificação da DIPJ, baseada no art. 832, do RIR/99, o que não se aplica conforme antes visto.
De mais a mais, como antes demonstrado, a recorrente logrou êxito em ambos os
processos.
A exigência feita pela autoridade administrativa é aplicável aos casos de DCTF
retificadora, como exigido pela IN RFB 1.110/2010, art. 9o, conforme transcrevo:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.097 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000431/2004-51

§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização
O mesmo não se aplica, portanto, à retificação da DIPJ.
Assim, pelos fatos já discutidos e analisados nos processos julgados por este
CARF (Acórdão n° 1201-00.078 - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária e Acórdão n° 1201-00.067 —
2a Câmara / 1a Turma Ordinária), admite-se a retificação realizada para a inclusão de débitos
lançados via auto de infração, discutido nos respectivos processos administrativos.
Assim, entendo que se deva dar provimento ao Recurso Voluntário, tal como
decidido no Despacho Decisório DRF/PFO, de 25 de novembro de 2003 (fls. 15-17),
reconhecendo o direito creditório no valor de R$30.977,45 e homologando as compensações
declaradas pelo Contribuinte, até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 670
DF CARF MF
Original